Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-69.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ISOLADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. REQUISITOS OBJETIVOS SATISFEITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso nos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena unificada de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, 2 (dois) anos de reclusão, ambas no regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, à fração unitária mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. De rigor a absolvição pelo crime de ameaça, se as declarações da vítima se apresentam desacompanhadas de elementos externos idôneos de corroboração, notadamente diante da não produção de provas relevantes e acessíveis (perda de uma chance probatória).
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
5. Pertinente a fixação de regime inicial aberto em favor de acusado primário, com pena inferior a quatro anos, e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.
6. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em favor de acusado primário, condenado à pena inferior a quatro anos por crime doloso cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e cujas circunstâncias judiciais, embora não sejam inteiramente favoráveis, o são majoritariamente.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.